Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-35.2023.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002159-35.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON JR PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.207.951-11 (APELANTE), VONIN DOS SANTOS - CPF: 025.384.411-88 (APELANTE), RODRIGO DENIZ ARAUJO - CPF: 036.392.761-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SUNIGA - CPF: 024.740.041-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINCOLN DOS SANTOS BRAGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE, AFERIDAS PEJORATIVAMENTE DE FORMA DESFUNDAMENTADA. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. 2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO UTILIZADO PARA
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTITATIVO MAIS BENÉFICO EMPREGADO NA SENTENÇA.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A pena
inicial
fixada com base em fundamentação inidônea
em relação à valoração pejorativa da conduta social e personalidade do agente
deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Feder
al, a fim de que seja fixada, à
apelante, sanção justa e suficiente para a reprovaçã
o e prevenção do crime por ela praticado
.

2.
O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
A
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a mínima estipulada para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes

da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Vonin
dos Santos

contra
a

sentença condenatória prolatada

nos autos da

Ação Penal
n.

1
002159-35.2023.8.11.0025
,

que tramitou
perante o Juízo da

2
a Vara Criminal da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/
MT
,
c
onden
ando-o
pela
prática do
crime de furto

simples
(art.
155,
caput
,
do Código Penal),
à pena de 1 (
um
) ano e
6
(
seis
) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e
15
(
quinze
) dias-multa, fixados na fração
de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O
apelante
,
forte
nas razões
que
vistas
no
ID
213641725
,
postula: (i) a readequação da pena-base, a fim de afastar a negativação da conduta social e
d
a personalidade do agente; (
ii
) subsidiariamente, a utilização do índice fracion
ário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada; e, (
iii
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O

Ministério Público
,
com base
nas

contrarrazões
encontradiças
no
ID
213641729
,
pugnou pelo
des
provimento do recurso
.

N
esta instância revisora,
a

P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça, no parecer
que se encontra no ID
220100196
, opina pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
2
13641679
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 27 de junho de 2023, por volta das 17h40min, na Rua
Goias
, no 1034, Centro, Campo Novo do Parecis/MT,
VONIN DOS SANTOS
subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo da marca/modelo VW Voyage, placa CEG6H81, de propriedade de LINCOLN DOS SANTOS BRAGA; bem como atribuiu a si falsa identidade, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio ou alheio.

Consta que, na data acima mencionada, VONIN DOS SANTOS subtraiu o veículo VW Voyage, de propriedade de LINCOLN DOS SANTOS BRAGA, que estava estacionado na Rua Goiás, Centro, Campo Novo do Parecis/MT.

A Polícia Militar de
Juina
/MT, com informações da subtração ocorrida, iniciou buscas, localizando o veículo na Rua das Andorinhas, Avenida dos Jambos, Centro, Juína/MT.

No veículo foram abordados VONIN DOS SANTOS e o passageiro Alison Jr Pereira da Silva.

Em abordagem, VONIM DOS SANTOS se identificou como sendo seu irmão SILVANI DOS SANTOS, fazendo uso de falsa identidade.

Na delegacia de polícia, VONIM DOS SANTOS confessou ser o autor do crime.

[...]
Destaques no original
.

Com efeito, da análise dos autos infere-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação.

Consoante relatado, o
apelante postula a readequação da pena-base, com o
afastamento das circunstâncias judiciais negativadas
referentes à
conduta social e personalidade; bem como a
utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias judiciais negativadas.

Com efeito
, faz-se necessária a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria,
constante no ID 213641714,
vazada nos seguintes termos:

[...]

1a Fase – Pena-Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) culpabilidade

–
transparece ser normal;
b) antecedentes -
deve ser valorada negativamente, eis que a certidão de antecedente aportada aos autos demonstra que o réu é reincidente, já que possui executivo de pena em trâmite nesta comarca, com condenação por crime de furto;
c) conduta social e personalidade do agente –
tal circunstancia judicial deve ser valorada negativamente em desfavor do acusado em virtude da extensa ficha criminal que ele possui (cf. certidão de antecedentes aportada aos autos) nos termos da abalizada jurisprudência do C. STJ[1], pois
Vonin
ostenta mais condenação por crime de furto, por dirigir veículo com capacidade psicomotora alterada e roubo agravado;
d) motivos do crime –
os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a busca do lucro fácil sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no inaceitável bis in idem;
e) circunstâncias do crime –
nada existe a ser considerado;
f) consequências do crime –
são as normais do tipo;
g) comportamento da vítima –
não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

Desse modo, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase de aplicação da pena – antecedentes e conduta social –, tenho por bem em
fixar
a pena-base acima do mínimo legal, aplicando-a
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Dos autos, observa-se a presença da agravante da reincidência (art. 63, do CP), haja vista que o acusado possui executivo de pena em seu desfavor com três guia executivas, consoante certidão de antecedentes criminais aportada aos autos.

Há ainda a atenuante da confissão (art. 65, inciso II, “d”, do CP), já que o réu confessou a autoria delitiva em sede judicial.

Como é cediço, nos termos do art. 67, do CP, havendo o concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.

A par disso, sobreleva ressaltar que a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de haver necessidade de compensação quando existir a causa agravante da reincidência e a causa atenuante da confissão, eis que para aquela Corte Superior ambas as circunstâncias preponderam sobre as demais.

Assim, nesta fase da aplicação da pena,
deixo
de agravar e atenuar a pena base em virtude da
compensação entre si
das duas circunstâncias existentes no caso presente, mantendo-a, na fase intermediária, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causa de Aumento e Diminuição:

Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.

Assim, perfaz-se, a pena
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual
torno definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias e causas modificadores a levar a efeito. [...]

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
depreende-se
que o sentenciante considerou negativamente ao apelante,
para
a fixação d
a sanção basilar
d
o crime de
furto
,
o
s maus antecedentes, a conduta social
e
a personalidade
.

No que diz respeito aos
maus antecedentes
, infere-se das razões recursais que não houve irresignação defensiva em relação à negativação deste vetor, cuja fundamentação encontra-se escorreita e dispensa maiores digressões.

Em relação à
conduta social
do
agente
, tem-se que tal circunstância judicial diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e
profissional
.
Já no tocante à
sua
personalidade
, sua mensuração deve ser realizada a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso na consumação do delito
, o que não foi feito pelo juízo de primeiro grau.

Assim,

resta
inadequada a fundamentação lançada
pel
a
prolator
a
da sentença condenatória,
porquanto

as
condenações anteriores
do apelante
não servem para fundamentar a fixação da
pena-base
acima do mínimo legal
, devendo ser extirpada

a análise pejorativa desse
s
elemento
s
octogona
is em relação a
o crime
em análise
.

No mesmo sentido
,

eis o
posicionamento d
o Superior Tribunal de
Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. No julgamento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo, fixou-se a seguinte tese: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
"
(Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021,
DJe
1o/7/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp 1814875/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
Destacamos

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena, critério que foi adotado pel
a
sente
nciante na primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo estipulado para cada circunstância judicial negativada, motivo
pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à
espécie
.

Aliás, imperioso registrar que a aplicação do coeficiente fracionário requerido pela devesa técnica do recorrente – 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima -
agravar
ia

su
a
pena
, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Vonin
dos Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da aferição negativa
apenas
dos maus antecedentes, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e
2
(d
ois
)
meses
de reclusão e 1
2
(d
o
ze) dias
-
multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da reincidência, mantendo, por consequência, a pena intermediária em 1 (um) ano e
2
(d
ois
)
meses
de reclusão e 1
2
(d
o
ze) dias
-
multa, a qual torno definitiva, à mingua da existência de causas especiais d
e aumento ou diminuição de pena, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, tenho em vista
o apelante ser reincidente e pela existência de
circunstância judicial
a ele
desfavorável, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

Posto isso
, em
dissonância

d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Vonin
dos Santos
, para afastar a aferição pejorativa de parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal
referentes à conduta social e personalidade do agente,
redimensionando sua pena, pela prática do crime
d
e furto
simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal), para
1 (
um
) ano e
2
(d
ois
) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
e
1
2
(d
o
ze) dias
-
multa
, na fração mínima, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024